Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718898-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DIAS DUARTE AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodolfo Dias Duarte contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, ajuizada contra PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES, processo n. 724618-22.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para custeio de internação hospitalar e devolução de valor pago a título de caução. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por RODOLFO DIAS DUARTE em face de PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. Em síntese, o autor narra na inicial que: (i) é titular do plano de saúde ofertado pela ré Porto Seguro; (ii) foi diagnosticado com quadro de bursite suprapatelar complicada; (iii) em razão do seu estado de saúde, lhe foi prescrita a internação devido ao risco de acometimento articular, que poderia caracterizar artrite séptica; (iv) houve negativa do plano de saúde ao custeio da internação; e (v) para a realização do tratamento prescrito, foi obrigado a prestar caução à ré Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês. Afirma que a conduta atribuída aos réus foi indevida. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, que a ré Porto Seguro seja compelida a autorizar e custear a internação, bem como todos os exames e materiais necessários ao tratamento da bursite suprapatelar complicada que acomete o autor; e que a ré Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês efetue o estorno da caução prestada. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, de plano, que o tratamento indicado ao autor se enquadra nas hipóteses do art. 35-C, I e II, da Lei 9656, nem que o valor por ele pago ao hospital se trata realmente de caução. Sendo assim, na espécie, a análise acerca de eventual conduta ilícita das rés deve ser apurada em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ademais, não constato a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o autor já foi assistido para o tratamento da patologia que o acomete. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 dias, pena de extinção sem resolução de mérito.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que necessitava de internação de emergência em virtude de quadro clínico grave, bursite suprapatelar complicada com risco de evolução para artrite séptica, sendo negada a cobertura pelo plano de saúde por suposta carência contratual. Relata ainda que, diante da recusa do primeiro agravado e da exigência de caução pelo segundo requerido, efetuou o pagamento de R$ 30.000,00 para viabilizar sua internação. Destaca que "a urgência/emergência nos procedimentos estão devidamente retratados nos laudos médicos que acompanham o feito e também pelo fato da caução no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) exigida pelo 2. Requerido" e que “o recibo acostado traz a rubrica ‘adiantamento’, emitido antes da admissão hospitalar e sem discriminação de serviços [...] assumindo exatamente o papel de caução proibida pela normativa sanitária e consumerista”. Afirma que a decisão agravada “não vislumbrou situação de risco” mesmo diante de comprovação documental da urgência médica e da indevida exigência de caução, que afrontaria o art. 1o da RN 44/2003 da ANS, o art. 39, V, do CDC, e o art. 135-A do Código Penal. Postula, ao final, a concessão de efeito ativo ao agravo para (i) determinar ao plano de saúde a cobertura integral da internação hospitalar desde o primeiro dia de internação; (ii) determinar ao hospital a imediata devolução ou estorno da quantia de R$ 30.000,00 paga a título de caução. Preparo no ID 71758144. É o relatório. Decido. De início, com relação a petição de ID. 71887762, trata-se de fato superveniente à análise realizada pelo d. Juízo a quo, e versa acerca de pedido lastreado em relatório médico novo, em que pugna por procedimento cirúrgico diverso daquele especificado na exordial, o qual, inclusive, já teria sido realizado quando da propositura da ação de origem. Em outras palavras, a questão apresentada na aludida petição não fora previamente levada a exame do d. Juízo a quo, por isso, indevido o seu conhecimento em grau de recurso, por evidenciar-se flagrante supressão de instância. Superado este ponto, passo pedido formulado nas razões recursais. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem qualquer açodamento de estar avançando sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em superficial consulta aos autos de origem, verifica-se desde logo que, quanto a alegada caução, o documento de ID 235580903 seria o único relacionado ao dito pagamento, e neste se permite identificar o recebimento da quantia de R$ 30.000,00 com a rubrica de “adiantamento”. Ou seja, não há, nesta cognição sumária, nenhum outro elemento que comprove inequivocamente se tratar de caução exigida para viabilizar a internação médica. Com efeito, alegação do agravante, embora detalhada e bastante relevante, ainda carece de demonstração inequívoca quanto à ilicitude da exigência do referido pagamento, não sendo possível, neste momento de cognição sumária, presumir o caráter de caução da quantia paga a título de "Adiantamento". Quanto à suposta recusa abusiva por parte do plano de saúde, não há certeza de que teria decorrido da apontada carência contratual. Ademais, ainda não foi juntado aos autos documento que demonstre, de forma inequívoca, a superação do prazo de carência ou mesmo prova inequívoca de risco imediato de vida ou de lesão irreparável (art. 35-C da Lei no 9.656/98), cuja verificação exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo. Ressalte-se, por fim, que o procedimento já foi realizado, conforme próprio agravante reconhece. Portanto, o perigo de dano grave e irreparável não se encontra caracterizado, pois eventual reembolso poderá ser analisado em momento oportuno, na instância própria, e, se reconhecido, poderá ser determinado com a devida restituição e acréscimos legais. Trata-se de discussão de cunho satisfativo, que escapa aos limites do juízo de cognição sumária nesta fase recursal. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator